Tribunal: TJMT
Processo: 1021215-61.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021215-61.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JHENIFFER MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 081.141.071-46 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), AUTORIDADE JUDICIÁRIA DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA ARAUJO DE FRANCA SANTOS - CPF: 042.466.681-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 071.789.881-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR HUDSON MATOS OLIVEIRA - CPF: 606.974.563-90 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEILSON SILVA OLIVEIRA - CPF: 020.763.042-90 (VÍTIMA), HENRIQUE FERREIRA RAMOS - CPF: 042.635.822-84 (VÍTIMA), S. G. P. - CPF: 073.160.691-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE TORTURA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL
,
IRRELEVÂNCIA NA HIPÓTESE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente presa em flagrante e com prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de tortura (Lei n. 9.455/1997, art. 1º, II), associação criminosa (Código Penal, art. 288) e corrupção de menor (Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B), requerendo revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea da decisão e de que a paciente possui predicados pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva da paciente foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos extraídos dos autos; (
ii
) apurar se a permanência da prisão configura constrangimento ilegal, ante a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos, no
modus operandi
dos agentes, na violência física e psicológica imposta às vítimas e na possível vinculação da paciente a organização criminosa.

A segregação cautelar visa garantir a ordem pública, considerando-se a periculosidade evidenciada pelo uso de instrumentos diversos nas agressões, pela associação com outros agentes e pela presença de adolescente nos fatos.

A materialidade e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados pelos elementos colhidos no Auto
d
e Prisão
e
m Flagrante, Exames
d
e Corpo
d
e Delito, fotografias e demais provas constantes dos autos.

A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas revela-se inadequada, ante a gravidade da conduta e a periculosidade da paciente, além do risco concreto à ordem pública e à instrução criminal.

A invocação do “estado de coisas inconstitucional” do sistema prisional, reconhecido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347 pelo Supremo Tribunal Federal, não afasta, por si só, a legalidade da prisão preventiva, devendo haver prova concreta de violação de direitos fundamentais na unidade prisional em que a paciente se encontra, o que não se verifica no caso.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1.
A gravidade concreta da conduta criminosa, evidenciada pelo
modus operandi
e por indícios de envolvimento com organização criminosa, constitui fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva.
2.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando demonstrada a periculosidade do agente e a insuficiência de medidas alternativas.
3.
A menção genérica ao estado de coisas inconstitucional do sistema prisional não autoriza a revogação automática da prisão cautelar, ausente comprovação específica de violação a direitos fundamentais do custodiado.
4.
Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
”

____________________

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII; Código de Processo Penal,
arts
. 312, 313 e 319; Lei n. 9.455/1997, art. 1º, II; Código Penal, art. 288; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, ADPF nº 347, rel. Min. Marco Aurélio, j. 09.09.2015; Superior Tribunal de Justiça,
AgRg
no HC nº 918.967/CE, rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DES
A
. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Jheniffer
Moreira dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder-MT.

A paciente foi presa em flagrante delito
,
no dia 25 de junho de 2025, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada nos autos de Prisão em Flagrante nº 1001303-51.2025.8.11.0009, em decorrência da suposta prática dos crimes de tortura, associação criminosa e corrupção de menor, previstos no art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997, art. 288, do Código Penal e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A
impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão cautelar da paciente carece de fundamentação idônea, pois ausentes os requisitos e fundamentos legais exigidos, baseando-se em presunções e na gravidade abstrata dos delitos, além de mencionar elementos inerentes aos tipos penais investigados.

Assevera que não foi demonstrado o perigo na liberdade da paciente, pois ausente risco de reiteração delitiva, apto a justificar a medida cautelar extrema.

Ressalta que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é primária, com bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, invocando o “estado de coisas inconstitucional” do sistema prisional, reconhecido na ADPF 347, como argumento adicional para reforçar a excepcionalidade da custódia preventiva.

Diante dos fundamentos expostos, requer a concessão de medida liminar para
revogação da prisão preventiva, expedição de alvará de soltura e
imediata liberdade da
paciente,
subsidiariamente, caso assim não se entenda, a substituição da custódia por qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, permitindo que
a
paciente responda ao processo em liberdade. No mérito pugna pela concessão da ordem.

O pedido liminar foi
ind
eferido
(ID.
296261382
)
,

sendo
solicita
das as informações
a
o juízo de primeiro grau
, que as prestou no
ID
.

298205896
.

A
Procurador
ia-Geral
de Justiça
por meio do parecer do Procurador de Justiça

Élio Américo
,
no
ID
.

303319367
, manifestou-se

pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Conforme relatado, a impetrante sustenta que a paciente suporta constrangimento ilegal em decorrência da ausência de fundamentação na decisão que decretou sua prisão preventiva; e que não estão presentes, no caso em tela, os requisitos autorizadores da referida custódia, além de ressaltar que possui predicados favoráveis que a autorizam a responder ao processo em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas, invocando a aplicação do princípio da presunção de inocência.

Embora no sistema constitucional-penal em vigor a liberdade seja sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, o nosso ordenamento jurídico também prescreve várias modalidades de prisões cautelares, dentre as quais, a preventiva, que pode ser decretada quando houver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além do perigo na liberdade do acusado, como no caso em análise, sem que tal providência implique em violação ao princípio da não culpabilidade.

No caso destes autos, acolhendo
pedido d
o Ministério Público,
a
magistrad
a
decretou a prisão preventiva d
a
paciente
fundamentando a
necessidade da segregação cautelar na garantia da ordem pública, destacando o cenário de violência extrema contra as vítimas, praticada no interior de uma residência, com utilização de instrumentos como pedaços de madeira e facas, extraídos do próprio local, e com a participação de múltiplos agentes, havendo indícios de que os crimes tenham sido motivados por possíveis conflitos relacionados à atuação de facções criminosas, o que demonstra o elevado grau de periculosidade dos envolvidos.

Salientou, ainda, que
“
as circunstâncias indicam que os investigados integram
ou
, ao menos, frequentam ambiente onde há atuação de facção criminosa, situação
esta
que, somada à gravidade concreta dos delitos apurados
–

especialmente o crime de tortura praticado em concurso de agentes e contra pessoas em situação de vulnerabilidade
–
, demonstra risco efetivo à ordem pública e à tranquilidade social, recomendando a custódia cautela
r”
(ID 296237366).

Acrescentou, ademais, que
“
a periculosidade dos autuados está concretamente demonstrada nos autos pela gravidade dos fatos narrados, diante da prática de graves lesões, evidenciando a necessidade da prisão para garantia da integridade física e psicológica das vítimas
”
(ID 296237366).

Portanto, não há
se
falar em ausência ou deficiência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, porquanto a magistrada de primeiro grau indicou, de forma clara e objetiva, os elementos concretos extraídos dos autos que justificam a necessidade da segregação cautelar.

No que concerne à alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva,
depreende-se
dos autos que a paciente
Jheniffer
Moreira
d
os Santos foi presa em flagrante delito, juntamente com os corréus Artur Hudson Matos Oliveira, José Rodrigues dos Santos Júnior, Vanessa Araújo de França Santos e a adolescente S.

G.

P., pela suposta prática dos crimes de tortura, associação criminosa e corrupção de menores.

Segundo consta, entre a noite do dia 24
de junho de 2
025 e a madrugada de 25
de junho
2025, na residência localizada na Rua das Margaridas, nº 740, Bairro
Celídio
Marques, no Município de Colíder-MT, a paciente e os demais envolvidos constrangeram as vítimas Henrique Ferreira Ramos e
Edeilson
Silva Oliveira, com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhes sofrimento físico e mental, com o fito de aplicar castigo pessoal.

Consta, ainda, que a paciente e os corréus
se associaram
para o fim específico de cometer crimes, com participação de adolescente, além de terem corrompido ou facilitado a corrupção da adolescente S
.
G.

P., com ela praticando os crimes acima descritos
, havendo relatos de que integram
a facção criminosa
“
Comando Vermelho
”
, atuante na cidade de Colíder/MT e região. Nessa condição, eles ditam regras a serem seguidas por membros e simpatizantes e, quando entendem ter havido desrespeito das regras, aplicam castigos físicos às pessoas.

Na data e local dos fatos, as vítimas Henrique Ferreira Ramos e
Edeilson
Silva Oliveira confraternizavam quando os denunciados chegaram, passando a acusá-las de pertencerem a facção rival, afirmando que
“
quem mandava em Colíder era o Comando Vermelho
”
e que as vítimas seriam submetidas ao
“
conselho
”
da facção
.
A
marraram as vítimas com fios elétricos e as agrediram com pedaço de madeira, espeto de churrasco, enxada, facas, chutes e socos, sob o comando de Vanessa Araújo de França Santos, causando-lhes múltiplas lesões, conforme imagens e exames de corpo de delito
,
constantes dos autos.

Consta, ainda, que
Jheniffer
Moreira
d
os Santos e a adolescente S.

G.

P., apesar de
, em tese,
não terem diretamente torturado os ofendidos, incitavam os demais denunciados e zombavam das vítimas, dizendo que elas morreriam até o amanhecer, contribuindo para a violência psicológica.

Diante desse quadro fático, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Com efeito, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Exames de Corpo de Delito, Mapas Topográficos de Lesões, fotografias e demais elementos de informação colhidos na fase investigativa.

No que concerne ao
periculum
libertatis
, tenho que a prisão preventiva da paciente mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos e da periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
empregado.

De fato, a forma como os crimes foram praticados – mediante extrema violência física e psicológica contra as vítimas, que foram amarradas com fios elétricos e submetidas a intenso sofrimento, com a participação de múltiplos agentes, inclusive uma adolescente, e com indícios de vinculação a facção criminosa – revela a periculosidade concreta da paciente e dos demais envolvidos, a justificar a segregação cautelar.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva
, conforme se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO LIMINAR DA IMPETRAÇÃO, SEM A SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES E SEM A PRÉVIA OITIVA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EXTORSÃO SUPOSTAMENTE PRATICADA DENTRO DE UNIDADE PRISIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. "O dispositivo regimental que prevê abertura de vista ao Ministério Público Federal antes do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado nesta Corte (
arts
. 64, III, e 202, RISTJ) não retira do relator do feito a faculdade de decidir liminarmente a pretensão que se conforma com súmula ou jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça ou a confronta" (
AgRg
no HC n. 530.261/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/9/2019,
DJe
7/10/2019). Outrossim, "para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica. Ademais, o reconhecimento de eventual nulidade processual exige a comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorre na hipótese uma vez que o Parquet pode questionar a legalidade da decisão e expor suas razões mediante a interposição de agravo regimental" (
AgRg
no RHC n. 176.066/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023,
DJe
de 24/3/2023).

2. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum
libertatis
, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

3. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi do delito, pois, nos dizeres do Juiz, a acusação é de "prática de crime de extorsão, na forma qualificada pelo concurso de pessoas (juntamente com sua ex-namorada), em face da vítima Leandro Inácio da Silva. Narra a representação que encontra-se recolhido no sistema prisional de Patos/PB, aplicando golpes dentro do sistema prisional denominado 'golpe do tarado' praticados pelos detentos, o qual consiste na criação de contas 'fakes' nas redes sociais, se passando por mulheres e meninas e iniciando conversas de cunho sexual e envio de imagens íntimas, para após efetuar as excursões, asseverando que se tratava de menores de idade e, para que não procurassem a polícia, solicitavam a transferências de quantias em dinheiro para o arquivamento fictício dos fatos. A vítima, Leandro Inácio da Silva, veio a realizar transferências de R$ 1.000,00, R$ 650,00 e R$ 1.350,00, na conta bancária indicada".

É cediço nesta Casa que "
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
" (
AgRg
no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022,
DJe
de 19/12/2022).

4. Invocou o julgador, ainda, a contumácia criminosa do agravante, asseverando que "o fato imputado ao requerente teria ocorrido no interior de estabelecimento prisional [logo, não é a primeira incursão dele no mundo do crime], onde, em tese, o acesso a aparelhos telefônicos e internet deveriam ser limitados. Eventual liberdade do requerente é acompanhada de fundado risco de reiteração delitiva, eis que fora dos estabelecimentos prisionais o acesso a aparelhos telefônicos é deveras facilitado. Não se afiguraria suficiente, para coibir o risco de reiteração delitiva a cautelar de proibição de acesso a aparelhos telefônicos".

"
A existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
"
(HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
16/12/2020).

5. Não bastasse, afirmou o Juízo de primeiro grau que "o representado é membro de organização criminosa com alto grau de hierarquia e fortemente estruturada. Consta ainda imagens colacionadas às fls. 94/106 do representado portando arma branca (faca), drogas (maconha) e aparelhos telefônicos no interior do estabelecimento prisional". Nesse particular, infirmar a compreensão alcançada pelo magistrado pressupõe revolvimento de fatos e provas, providência vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes.

Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra
Cármen
Lúcia,
DJe
20/2/2009).

6. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 918.967/CE, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024.)

Ademais, a prisão preventiva também se justifica para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que há indícios de que a paciente integra facção criminosa, o que representa risco concreto de intimidação de testemunhas e de evasão do distrito da culpa.

Sendo assim, correta a decisão do juízo de primeira instância, devendo ser mantida a prisão preventiva d
a
paciente, sobretudo porque configurados, no caso concreto, o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, bem como o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

No que tange às condições pessoais favoráveis alegadas pela impetrante
em favor

da paciente
– primariedade, bons antecedentes e residência fixa –, é pacífico o entendimento
jurisprudencial de que tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso em análise.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.”.

Do mesmo modo, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se manifestamente insuficiente diante da gravidade da conduta, bem como do risco concreto à ordem pública e à regular instrução processual, restando, portanto, justificada a opção pela segregação cautelar como medida adequada e necessária ao caso concreto.

Por
outro lado, não se verifica violação à presunção de inocência, pois a prisão cautelar, quando devidamente fundamentada e baseada em requisitos legais, não configura antecipação de pena, mas sim providência excepcional para assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. O princípio da homogeneidade não impede a prisão cautelar, desde que a segregação esteja justificada nos termos da lei, como ocorre no caso em análise.

Por fim, considerando que a decretação da prisão preventiva não decorre de arbitrariedade, mas de necessidade concreta e fundamentada para assegurar a ordem pública e a regular instrução criminal, a mera referência ao “estado de coisas inconstitucional” do sistema prisional brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 347, não autoriza, por si só, a revogação automática de toda e qualquer prisão cautelar.

O reconhecimento desse estado refere-se a violações massivas e sistêmicas, mas não presume, de forma genérica, que todos os presos estejam com direitos fundamentais violados em situações individuais.

Para que haja intervenção judicial específica, é indispensável a demonstração objetiva de que o investigado está, de fato, sofrendo violação de seus direitos na unidade prisional em que se encontra.

No caso,

não havendo comprovação de maus-tratos, condições degradantes ou negativa de direitos básicos
à
paciente, inexiste fundamento para afastar a medida com base em alegação abstrata de inconstitucionalidade do sistema, sendo certo que o controle judicial sobre o tema deve ser exercido caso a caso, com base em provas e fatos objetivos, e não por presunções genéricas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
D
E
NEGO

a ordem de
habeas corpus
impetrado

em favor de
Jheniffer
Moreira Dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025